Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0703490-46.2025.8.07.0000 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE SOARES DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos à douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções, para instrução e manejo de recurso adequado, se for o caso. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator